Tribunal: TJSP
Processo: 0011006-18.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição da pena – Conclusão do ensino médio através do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) – Impossibilidade - Ausência de comprovação de frequência escolar e da realização de atividade de estudo - Remição de penas em razão de aprovação em referida prova que carece de previsão legal – Não comprovação da realização de atividade de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição da pena – Conclusão do ensino médio através do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) – Impossibilidade - Ausência de comprovação de frequência escolar e da realização de atividade de estudo - Remição de penas em razão de aprovação em referida prova que carece de previsão legal – Não comprovação da realização de atividade de estudo - Recurso desprovido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011006-18.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
PATRICK WILLIAN DOS SANTOS MOTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Exmo. Relator Sorteado, Camilo
Léllis, que dava provimento ao recurso, nos termos da declaração de voto. Acórdão com
o Exmo. Revisor, Edison Brandão. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDISON BRANDÃO,
vencedor, CAMILO LÉLLIS (Presidente), vencido, CAMILO LÉLLIS (Presidente) E
ROBERTO PORTO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0011006-18.2020.8.26.0482
Origem: Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Agravante: PATRICK WILLIAN DOS SANTOS MOTA
Agravado: Ministério Público
Voto no 40513
AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição da pena Conclusão
do ensino médio através do ENCCEJA (Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos)

Impossibilidade - Ausência de comprovação de frequência
escolar e da realização de atividade de estudo - Remição de
penas em razão de aprovação em referida prova que carece de
previsão legal Não comprovação da realização de atividade
de estudo - Recurso desprovido, por maioria de votos.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por PATRICK WILLIAN DOS SANTOS MOTA, contra
decisão que indeferiu o pedido de remição de pena por
aprovação
no
Exame
Nacional
Para
Certificação
de
Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA (fls. 26/27).
Requer
o
agravante,
em
síntese,
o
deferimento da benesse (fls. 03/09).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
14/19), a decisão foi mantida pelo juízo a quo (fls. 20), tendo a
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinado
pelo
desprovimento do recurso (fls. 36/41).
Relatei.
O reclamo não comporta provimento.
De proêmio, necessário enfatizar que o Exmo.
Sr.
Desembargador
Relator
Sorteado
Camilo
Léllis
deu
provimento ao presente recurso, conforme os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
explicitados na declaração de voto, a qual fará parte integrante
deste v. acórdão, reformando a decisão agravada, para
determinar a remição, por estudo, de 66 dias em favor do
sentenciado, se não operada remição anterior por decorrência do
mesmo período estudado, bem como determinar sejam os dias
remidos considerados como tempo de pena efetivamente
cumprida.
A divergência exsurgiu, portanto, em razão do
provimento do pleito defensivo.
Prevaleceu,
por
maioria
de
votos,
o
entendimento segundo o qual deve ser negado provimento ao
reclamo, entendimento este que, inclusive, há tempos vem sendo
adotado por este Relator no julgamento de recursos sobre o
mesmo tema.
Pois bem.
Primeiramente, registra-se que o instituto
da remição de penas é disciplinado pelos artigos 126 a 130, da
Lei no 7.210/1984, em razão dos quais se confere aos
sentenciados o desconto de parte do tempo de execução de
pena, em razão de trabalho ou estudo.
Como se vê, deve-se comprovar a realização
de estudo efetivo, estudo este que, ademais, deve
corresponder, de acordo com o art. 126, § 1o, inciso I, da Lei de
Execução Penal, à frequência escolar - atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou
ainda de requalificação profissional.
Outrossim, para fins de remição de penas em
razão de estudo, deverão ser observados, inexoravelmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios objetivamente traçados no dispositivo legal, mormente
no que se refere à frequência escolar, sendo certo que a mera
aprovação no exame nacional em comento não pode ser
equiparada a referidas atividades de estudo.
No presente caso, não há nos autos qualquer
comprovação de que o agravante vinha se dedicando a estudo
direcionado para a referida aprovação, atividade sobre a qual,
de toda sorte, deveria recair a adequada fiscalização, a fim de
que se pudesse aferir como ocorreu sua frequência.
Assim, ainda que editada a Recomendação no
44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, não há como se
equiparar a atividade de estudo com a mera leitura de obras ou
aprovação em exames de conclusão de curso, não podendo as
exigências
elencadas
em
disposições
normativas
outras
prevalecerem em detrimento à Lei de Execução Penal.
Nesse sentido vem se manifestando este E.
Tribunal de Justiça e, inclusive, esta 4a Câmara Criminal:
“Agravo em Execução Penal Remição pela leitura
Ausência de previsão legal
Leitura de obras
literárias que não pode ser equiparada ao estudo

Impossibilidade de interpretação extensiva do artigo
126 da LEP Causas de extinção de pena que devem
ser instituídas por lei federal
Situação que
caracterizaria ofensa ao princípio da legalidade

Recurso de agravo em execução desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7000057-78.2018.8.26.0482;
Relator
(a): Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prudente - 2a. Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro:
26/07/2018)”
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

REMIÇÃO
POR
LEITURA DE OBRA LITERÁRIA
INDEFERIDO
NA ORIGEM
INTELIGÊNCIA DO ART. 126, § 1o,
INCISO I, DA LEP RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7005100-30.2017.8.26.0482;
Relator
(a): Euvaldo
Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
29/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017).
“Agravo em execução ministerial Pleito de remição
por leitura deferido
Decisão que se reforma

Ausência de previsão legal
Atividade que não se
equipara a estudo
Exegese do art. 126, § 1o, I, da
LEP
Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal 9000003-76.2018.8.26.0224; Relator (a): Ivan
Sartori; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Guarulhos - Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de
Registro: 21/05/2018).
De mais a mais, consoante ao que estabelece
o art. 129, caput, da LEP, compete à autoridade administrativa
encaminhar mensalmente ao Juízo da Execução cópia do registro
de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência
escolar ou de atividades de ensino de cada um deles, o que vem a
corroborar, mais uma vez, a necessidade de comprovação da
correta frequência do apenado nas atividades de estudo, nos
termos exigidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
sentido
lecionam
Julio
Fabbrini
Mirabete e Renato N. Fabbrini:
“O estudo que autoriza a remição, nos termos do art.
126, I, é o realizado mediante frequência a
'atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante,
ou
superior,
ou,
ainda,
de
requalificação profissional.”. (...) Admite a lei que as
atividades
educacionais
no
interior
dos
estabelecimentos penais sejam desenvolvidas de
forma presencial ou por metodologia de ensino a
distância, exigindo-se, em ambos os casos, para o
cômputo
dos
dias
de
estudo
na remição, a
certificação
de
frequência
ao
curso
pelas
autoridades educacionais competentes (art. 126, §
2o). A contagem do tempo será feita, no caso de
estudo, à razão de um dia de pena por doze horas de
frequência escolar, divididas, no mínimo, em três
dias.” (Execução Penal: comentários à Lei no 7.210, de
11-7-1984
12a Edição
Revista e atualizada - São
Paulo: Atlas, 2014, p. 574/575). (g.n.).
Nesse passo, como bem observado pela
Douta Procuradoria Geral de Justiça “(...) não havendo comprovação
da frequência e aproveitamento escolar do apenado, inviável a concessão
do benefício da remição, inclusive, porque a hipótese de estudo por conta
própria não tem previsão legal, não sendo possível aferir sequer as horas
de atividade do sentenciado, constatação imprescindível para o cálculo do
tempo a ser remido (arts. 126, § 1o, I, e 5o, LEP). (...) Infere-se, assim,
que o certificado de conclusão de ensino médio não substitui e não se
confunde com o comprovante de frequência e aproveitamento escolar,
razão pela qual a aprovação no ENEM/ENCCEJA
apesar de louvável -
não é o bastante para o conferir ao apenado a remição de parte da pena,
não somente em face da falta de previsão legal, mas também porque não
permite uma aferição objetiva do tempo de estudo dispendido pelo
aprisionado.” (fls. 37/41).
Com efeito, diante da inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação de efetivo estudo durante o cumprimento da
pena, não se revela cabível a remição diante da aprovação em
exame nacional.
Também
nesse
mesmo
sentido
vem
entendendo esta C. Câmara Criminal, conforme se verifica dos
arestos a seguir transcritos:
“Agravo em execução. Agravo em Execução

Remição da pena - Aprovação no Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens Adultos
(ENCCEJA)
Decisão de deferimento
Recurso
Ministerial
Ausência de comprovação de efetivo
estudo durante o cumprimento da pena nos termos
do art. 126 da Lei de Execução Penal
Agravo
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0006831-65.2018.8.26.0509; Relator (a): Roberto
Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2019).
“Agravo em execução ministerial Remição de penas
com fundamento em aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM). Indeferimento. Inexistência
de comprovação de estudo efetivo durante o
cumprimento de penas (art. 126 da L.E.P.). Decisão
acertada. Ausência de amparo legal do pleito
formulado pelo agravante. Agravo improvido” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7002579-50.2018.8.26.0071;
Relator
(a): Luís
Soares de Mello; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 13/11/2018).
Posto
isto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso, vencido o Exmo. Sr. Des. Sorteado, que dava
provimento, nos termos em que constará na declaração de voto.
EDISON BRANDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo em Execução Penal no 0011006-18.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Patrick Willian dos Santos Mota
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
Voto no 35328

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da douta
maioria, que negou provimento ao recurso, nos termos
doravante expostos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Patrick Willian dos Santos Mota, contra
decisão que, forte no argumento de ausência de amparo
legal, indeferiu seu pedido de remição de pena por
aprovação no Exame Nacional Para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos ENCCEJA (fls. 26/27).
Insatisfeita, recorre a defesa, sustentando que
seu anseio encontra amparo na Recomendação no 44/2013
do Conselho Nacional de Justiça, bem como no art. 126 da
Lei de Execução Penal. Ressalta que o Superior Tribunal de
Justiça entende ser possível a remição de pena por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovação no ENEM ou ENCCEJA (fls. 03/09).
Pois bem.
Entendo que o agravo comporta provimento,
desde que não computado período estudado para outra
remição.
No tocante à aprovação no ENCCEJA, é verdade
que a Lei no 7.210/84 prevê a remição de pena pelo estudo.
Além do mais, estampa a Recomendação no
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, estampa em seu
art. 1o, IV:
“IV - na hipótese de o apenado não estar,
circunstancialmente,
vinculado
a
atividades
regulares de ensino no interior do estabelecimento
penal e realizar estudos por conta própria, ou com
simples acompanhamento pedagógico, logrando, com
isso, obter aprovação nos exames nacionais que
certificam a conclusão do ensino fundamental Exame
Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar
plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da
LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de
cálculo para fins de cômputo das horas, visando à
remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por
cento) da carga horária definida legalmente para
cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o,
incisos II, III e seu parágrafo único, todos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e
seiscentas) horas para os anos finais do ensino
fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o
ensino médio ou educação profissional técnica de
nível médio;
Como se vê, o escopo de tal previsão é sanar a
deficiência estrutural nos estabelecimentos prisionais
quanto à falta de condições materiais aos sentenciados que
desejam prosseguir nos estudos durante o período em que
permanecem intramuros.
Dessa forma, a fim de dar plena eficácia à
remição por estudo, recomendou o CNJ que aquele
sentenciado que, por meios próprios, lograr aprovação em
exames que certificam a conclusão do Ensino Fundamental
(ENCCEJA) ou do Ensino Médio (ENEM) faz jus à remição.
In casu, nota-se da documentação acostada que
o sentenciado obteve a sua aprovação no ENCCEJA,
certificando-se que concluiu o ensino médio (fls. 24).
Sendo assim, de acordo com os parâmetros
previstos no art. 1o, IV, da Resolução no 44/2013 do CNJ,
faz jus o sentenciado a 50 dias de remição.
Isso porque, segundo a sobredita norma, deve-
se considerar 50% da carga horária legalmente definida
para cada nível de ensino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, levando-se em conta que o recorrente
concluiu o ensino médio, cuja carga horária é de 1.200
horas, resgata 600 horas, que, divididas por 12 (número de
horas exigidas para cada dia de remição), culmina em 50
dias de remição.
Por outro lado, regularmente certificada a
conclusão do ensino médio pelo recorrente, como acima já
assentado, necessário, nos termos do §5o do art. 126 da Lei
de Execução Penal, que os dias remidos em função do
estudo sejam acrescidos de 1/3, chegando-se ao total de 66
dias, como aspirado pela defesa.
A este respeito:
“Agravo em execução penal
Remição de pena

Aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competências
(ENCCEJA)

Possibilidade

Inteligência do art. 126, da Lei n° 7.210, de 11 de
julho de 1.984 e Recomendação n° 44, do Col.
Conselho Nacional de Justiça Precedentes do Col.
Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo Acréscimo de 1/3
em decorrência do fato de que o agravante
logrou êxito em concluir o ensino médio através
do exame Inteligência do art. 126, §5°, da Lei
de Execuções Penais
Decisão reformada

Recurso provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal
7002485-33.2018.8.26.0482; Relator (a): Amaro
Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020 Sem
ênfase no original).
De todo modo, cumpre anotar que não se deve
tolerar, porém, o desvirtuamento do instituto e alargar,
desarrazoadamente, as possibilidades de sua concessão.
Sim, porque o pano de fundo da remição por
estudo deve ser justamente a rejeição do apenado ao ócio
enquanto resgata sua pena, e sua dedicação a atividades
edificantes ao Homem (a exemplo da remição por trabalho).
Dito de outra forma, a aprovação no ENCCEJA
ou no ENEM apenas formalizam o conhecimento obtido
durante o cumprimento da pena à luz dos estudos. Não é a
aprovação, per se, garantidora da remição.
Sendo
assim,
não
pode
ser
duplamente
beneficiado em função do mesmo esforço despendido, de
maneira que, como inviável o acesso aos autos de origem,
que tramitam fisicamente, a concessão do benefício em
testilha fica condicionada à ausência de remição anterior
pelos mesmos dias estudados.
Necessário observar, ainda, que, for essa a
hipótese (remição anterior pelos mesmos dias estudados),
deve-se ponderar qual o cenário mais vantajoso ao
sentenciado, contemplando-lhe, se o caso, com os dias
correspondentes à diferença, para mais.
Explico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se já houver sido beneficiado pelos estudos,
com, por exemplo, 70 dias remidos, agora não faria jus a
qualquer remição, eis que menor a remição ora concedida
(66 dias).
Todavia, caso a remição outrora operada tenha
sido, v.g., de 50 dias, teria direito à remição de 16 dias, a
fim de completar os 66 dias de que ora gozaria.
A propósito, confira-se:
“Execução
penal.
REMIÇÃO
pelo
ESTUDO
e
aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA.
Sentenciado que foi beneficiado com remição de
pena em razão de estudos que o levaram à
aprovação. Inviabilidade de nova remição de
pena em face de horas de estudo já consideradas, ainda que para outro fim (ENCCEJA). Pedido indeferido. Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0008266-34.2019.8.26.0026; Relator (a): Otávio de
Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020

Grifado).
Por fim, conforme requerido pela defesa, os dias
remidos devem ser considerados como pena cumprida, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moldes do art. 128 da Lei no 7.210/84, segundo o qual “O
tempo remido será computado como pena cumprida, para
todos os efeitos”.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso, a fim de determinar a remição,
por estudo, de 66 dias em favor do sentenciado, se não
operada remição anterior por decorrência do mesmo
período estudado, bem como determinar sejam os dias
remidos
considerados
como
tempo
de
pena
efetivamente cumprida.
CAMILO LÉLLIS
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
8
Acórdão
s Eletrônicos
EDISON APARECIDO BRANDAO
13826C1A
9
1
5
Declaraç
ões de Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS
ALMEIDA
13827B58
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0011006-18.2020.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.